Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600567-09.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600567-09.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600567-
09.2024.6.16.0156, que julgou Parcialmente Procedente o pedido apresentado pela Coligação
"Juntos Por Uma Itaperuçu Melhor", tornando definitiva a liminar concedida inicialmente, ao passo
que aplico multa de R$10.000,00 ao representado Edilson Ruiz de Freitas, com fulcro no art. 57-D,
da LE c/c art. 9º. e 9-H, da Resolução-TSE nº. 23.610/2019. (Representação Eleitoral por Propaganda
Eleitoral Irregular ajuizada pela Coligação "Juntos por uma Itaperuçu melhor", integrada pelos
partidos PSD, PP, MDB, PODE, com fulcro no art. 96 da Lei n. 9.504/971 e no art. 57-C, §1º, inciso I,
da Lei n. 9.54/97, em face de Edilson Ruiz de Freitas, alegando que no dia 23/09/2024 foram
veiculadas pelo Representado, por meio de diversas plataformas, propaganda contendo a frase
"omacadisparou", com a legenda: "Segue o Líder, por se tratar de propaganda irregular que induz
o eleitor a erro, ao supostamente fazer menção à pesquisas eleitorais sem qualquer identificação
de registro). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDILSON RUIZ DE FREITAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR
[PSD/PP/MDB/PODE] - ITAPERUÇU - PR (RECORRIDO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218790
26/11/2024
14:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44218790 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452892700000043166501
Número do documento: 24112614452892700000043166501
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:34:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.579
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600567-09.2024.6.16.0156 – Itaperuçu –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDILSON RUIZ DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR [PSD/PP/MDB/PODE] - ITAPERUÇU
- PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
DESINFORMATIVA. MULTA. IRREGULARIDADE NÃO CARACTERIZADA.
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edilson Ruiz de Freitas em
face da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco
do Sul, que julgou procedente a representação proposta pela Coligação
“Juntos por uma Itaperuçu Melhor”, por propaganda eleitoral desinformativa,
aplicando multa de R$10.000,00, com fundamento no art. 57-D, da Lei nº
9.504/97, em combinação com o artigo 9º e artigo 9º-H, da Resolução do TSE
nº 23.610/2019.
1.2 Recurso interposto pelo representado sustentando que as publicações
não configuram propaganda desinformativa, mas manifestação legítima, sem

Num. 44218790 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452892700000043166501
Número do documento: 24112614452892700000043166501
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:34:33
referência concreta a pesquisa eleitoral.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
entendendo configurada a prática de propaganda descontextualizada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão é saber se as expressões empregadas nas
publicações caracterizam propaganda eleitoral desinformativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 proíbe a veiculação de
propaganda com conteúdo inverídico ou descontextualizado que cause
desequilíbrio no pleito.
3.2 A jurisprudência do TSE reconhece a necessidade de elementos mínimos
para caracterizar propaganda irregular desinformativa, como o percentual dos
candidatos e o uso da expressão “pesquisa eleitoral”, por exemplo (TSE,
AgR–REspE nº 060040043/PR, Rel. Min. Raul Araújo Filho).
3.3 No caso, as frases “o Maca disparou” e “#segueolíder” são genéricas e
carecem de referência à pesquisa eleitoral formal ou elementos mínimos para
serem caracterizadas como desinformativas.
3.4 A análise das expressões utilizadas indica que estas constituem recurso
de estilo e enaltecimento político, não configurando infração eleitoral. Não
restou comprovada desordem informacional ou desequilíbrio ao processo
eleitoral, afastando a necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral.
3.6 Reforma da sentença para afastar a penalidade aplicada, considerando a
regularidade da manifestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar improcedente a
representação e afastar a multa de R$10.000,00.
Tese de julgamento: “A utilização de expressões genéricas em propaganda
eleitoral, desprovidas de elementos concretos ou referência explícita a
pesquisa eleitoral, não caracteriza propaganda desinformativa nos termos do
artigo 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019”.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C. Lei nº 9.504/97, art. 33, §3º.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44218790 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452892700000043166501
Número do documento: 24112614452892700000043166501
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:34:33
TSE, AgR–REspE nº 060040043/PR, Rel. Min. Raul Araújo Filho, publ.
28/08/2023.
TRE-PR, REl nº 0600103-98.2024.6.16.0086, Rel. Des. Guilherme Frederico
Denz, julgado em 16/10/2024.
TRE-PR, REl nº 0600394-25, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em
23/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edilson Ruiz de Freitas em face da sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou procedente a
representação proposta pela Coligação “Juntos por uma Itaperuçu Melhor”, por
propaganda eleitoral desinformativa, aplicando multa de R$10.000,00, com fundamento
no art. 57-D, da Lei nº 9.504/97, em combinação com o artigo 9º e artigo 9º-H, da
Resolução do TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões recursais (ID 44147505), a recorrente aduziu, em síntese, que: a) a
sentença concluiu que o uso das expressões “#segueolíder” e “o Maca disparou” em
publicações nas redes sociais buscou induzir o eleitor em erro, como se o candidato
estivesse à frente nas pesquisas de intenção de voto; b) não houve irregularidade, pois o
conteúdo não faz referência à realização de pesquisa eleitoral; c) o recorrente foi
efetivamente eleito, o que demonstra que a publicação refletia a realidade local; d)
conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, manifestações que não
contenham dados específicos não podem ser consideradas como divulgação de pesquisa
eleitoral; e) a mensagem não contém elementos objetivos ou concretos que pudessem
comprometer a autodeterminação do eleitor, não havendo “desordem informacional”; f) o
fundamento legal utilizado para a aplicação da multa serve apenas para casos de
anonimato, o que não ocorreu no caso em análise. Requereu o provimento do recurso,
com o afastamento da multa aplicada.
Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 44147510), ao
argumento de que o conteúdo das publicações poderia induzir os cidadãos em erro,
influenciando maliciosamente a liberdade de escolha do eleitorado a partir do emprego de
informação enviesada.

Num. 44218790 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452892700000043166501
Número do documento: 24112614452892700000043166501
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:34:33
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44153954), por entender que o conteúdo divulgado caracterizou veiculação de
propaganda eleitoral descontextualizada.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A propósito da propaganda eleitoral negativa, o artigo 9º-C, da Resolução TSE nº
23.610/2019, estabelece que:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(destaques inseridos).
O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que, para a configuração
de propaganda eleitoral negativa, é necessária a presença de um dos seguintes
elementos: pedido de não voto, ato abusivo que desqualifique o candidato ou a
divulgação de fato sabidamente inverídico (TSE, AgR–REspE nº 060040043/PR, rel.
Min. Raul Araújo Filho, publ. 28/08/2023).
O mesmo Tribunal Superior, ao julgar caso de propaganda irregular desinformativa,
registrou as seguintes considerações sobre a desinformação e a intervenção corretiva da
Justiça Eleitoral:
"... tenho para mim que a intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias
políticas deve sempre se
dar
de
forma excepcional
e
necessariamente
pontual, apenas
se
legitimando
naquelas
hipóteses
de desequilíbrio ou
de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais
ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da
dignidade e da honra individuais.
O caso em exame envolve suposta propagação de desinformação, comportamento
que vulnera a "higidez e a integridade do ambiente informativo", valores que
justificam e legitimam a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral.
Isso porque, muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias

Num. 44218790 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452892700000043166501
Número do documento: 24112614452892700000043166501
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:34:33
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no
curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre mercado
de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no
momento de formação de sua escolha.
Daí as preciosas observações de Elder Maia Goltzman, na preciosa obra Liberdade de
Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais (Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2022,
p. 54), para quem "é preciso empoderar o cidadão para que possa tomar suas decisões
relativas à esfera pública de maneira consciente e ancorado em informação de
qualidade, não em narrativas fabricadas ou versões construídas e distribuídas para
ludibriá-lo".
Em resumo: não há a menor dúvida de que a desinformação e a desconstrução de
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por
configurarem, como dito, verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias
políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã" (Rec-Rp nº 0600927-
39.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, julgado em 19/12/22.
Destaques originais).
A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral desinformativa
por parte de Edilson Ruiz de Freitas, que publicou imagens nas redes sociais Facebook e
Instagram, no dia 23 de setembro de 2024, com os textos “o maca disparou” e
“#segueolíder”. Veja-se a publicação:

A sentença considerou que houve descumprimento ao artigo 9º-C da Resolução
nº 23.610/2019, entendendo se tratar de propaganda descontextualizada, que confunde o
eleitorado ao insinuar que o candidato estaria à frente na disputa eleitoral. Veja-se:
“Ao utilizar os dizeres “segue o líder” e “o macadisparou”, acompanhados de um foguete
decolando e contendo sua fotografia, Edilson Macadame acabou por dizer que estaria à
frente da disputa eleitoral da qual participa.
O eleitor pode ser induzido ao erro e acreditar que o representado lidera a corrida
eleitoral e assim ter a sua liberdade de escolha influenciada por informação enviesada.
Como bem destacado pela Promotora Eleitoral, “assim, conforme disposto no artigo 9º-C
e 78 da Resolução nº 23.610/2019, é expressamente proibido o uso de informações que
induzam o eleitor ao erro. A divulgação de que um candidato está à frente nas pesquisas,
sem a devida comprovação por meio de dados reais e válidos, caracteriza prática vedada
e compromete a lisura do pleito eleitoral”.
Com efeito, o artigo 33 da Lei nº 9.504/97 regulamenta a realização e a divulgação de
pesquisas eleitorais, com previsão de imposição de multa, em seu parágrafo 3º, no caso
de divulgação de pesquisa sem registro prévio. In verbis:

Num. 44218790 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452892700000043166501
Número do documento: 24112614452892700000043166501
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:34:33
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança
e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
Conforme o entendimento reiterado do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação de multa
pressupõe que a divulgação contenha elementos mínimos para a caracterização da
infração:
“a incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença
de alguns elementos mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de
opinião, sem os quais o texto pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja
divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação de sanção pecuniária” (AI
38792, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019).
Dito de outra forma, para a incidência da multa em razão da divulgação irregular de
pesquisa eleitoral, é necessário que os contornos fáticos da divulgação dos dados
apresentem um mínimo de credibilidade, como por exemplo a expressão “Pesquisa
Eleitoral”, os percentuais relacionados aos candidatos, fotografias dos concorrentes, nome
de algum instituto de pesquisa, alcance dos dados divulgados, dentre outros.
Esta Corte Eleitoral tem decidido com a mesma orientação:
“A divulgação de conteúdo com menção a pesquisa sem elementos formais mínimos não
se caracteriza como divulgação irregular de pesquisa eleitoral.” (REl nº 0600103-
98.2024.6.16.0086 Acórdão TAPEJARA - PR Relator: Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Denz Julgamento: 16/10/2024).
“A menção a resultados genéricos de pesquisas internas, sem a divulgação de dados

Num. 44218790 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452892700000043166501
Número do documento: 24112614452892700000043166501
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:34:33
específicos como percentuais e nomes de candidatos, não caracteriza a divulgação de
pesquisa eleitoral irregular nos termos do art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97” (REl nº
060039425 Acórdão CURITIBA - PR Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani
Julgamento: 23/10/2024 Publicação: 25/10/2024)
No caso em análise, em que foram utilizadas as expressões “o Maca disparou” e “#segue
o líder”, é certo que tais frases buscam demonstrar a superioridade do candidato em
relação aos demais. Tais expressões, contudo, são genéricas, desprovidas de referência
expressa à fonte de informação que permitiu concluir que o candidato “disparou”.
Não é possível afirmar que a propaganda faz menção a pesquisa eleitoral, uma vez que
não houve a identificação da informação como “pesquisa eleitoral”, não foram divulgados
os percentuais relativos aos candidatos, dentre outros elementos mínimos que configurem
a divulgação de pesquisa eleitoral irregular.
E, nesse contexto, entendo que a propaganda também não configura desinformação,
justamente por não indicar que utilizou uma pesquisa eleitoral como referência. O mero
uso das palavras "disparou" e "líder" não permite concluir que houve a manipulação
de conteúdo para a divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados,
com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral.
Tem-se que a propaganda em questão empregou recursos de estilo com a finalidade de
enaltecer o candidato, de forma regular, sem que houvesse a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas aptas a justificar a intervenção da Justiça
Eleitoral.
Assim, não configurada a propaganda eleitoral desinformativa, a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral merece reforma.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto
por Edilson Ruiz de Freitas, para julgar improcedente a representação eleitoral por
propaganda eleitoral desinformativa, com o consequente afastamento da multa aplicada.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44218790 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2024 14:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614452892700000043166501
Número do documento: 24112614452892700000043166501
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:34:33

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600567-09.2024.6.16.0156 - Itaperuçu -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
EDILSON RUIZ DE FREITAS - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR [PSD/PP/MDB/PODE] -
ITAPERUÇU - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE -
PR61917, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024